Tribunal: TJBA
Processo: 8094611-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094611-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: RENATA MONTEIRO ANDRADE DE PAULA

Advogado(s)
:
SARAH SOUSA OLLANDEZOS, RODRIGO BASTOS MACHADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em recurso de apelação, cujo acórdão manteve sentença de parcial procedência, condenando a prestadora de serviços de internet ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento indevido dos serviços sem notificação prévia à consumidora, professora que utilizava a internet para ministrar aulas remotas. A embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades no acórdão, com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão proferida pela Terceira Câmara Cível.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, passível de correção por meio dos embargos de declaração, ou se há, na realidade, apenas pretensão de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão.

4. No presente caso, os fundamentos do acórdão embargado foram devidamente expostos e baseados na prova dos autos, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.

5.
A embargante se limita a demonstrar inconformismo com a solução adotada, pretendendo rediscutir matéria já apreciada.

6. Conforme entendimento pacificado nos tribunais, a pretensão de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo admissíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

2.

"A ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC conduz à rejeição dos embargos declaratórios."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8094611-19.2022.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante CLARO S.A. e embargada RENATA MONTEIRO ANDRADE DE PAULA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.